Tribunal: TJBA
Processo: 8005705-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005705-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SR TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO, CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em execução de título extrajudicial, com fundamento em contrato de seguro, ajuizada por Bradesco Saúde S/A contra SR Transportes Ltda.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o contrato de seguro é título executivo extrajudicial, mesmo sem comprovação cabal dos serviços efetivamente prestados;
(ii) saber se a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade deve ser mantida.

III. Razões de decidir
3. O Enunciado Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça determina que os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) devem ser verificados à luz do novo CPC.
4. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar no mérito da demanda.
5. O deferimento ou denegação de tutelas antecipadas é ato discricionário do juiz, sujeito à revisão apenas em casos de ilegalidade ou abuso de poder.
6. O contrato de seguro é título executivo extrajudicial, conforme o art. 757 do Código Civil, independentemente da ocorrência de sinistro, desde que presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. A decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que considera o contrato de seguro como título executivo extrajudicial mesmo em casos de invalidez, desde que atendidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O contrato de seguro é título executivo extrajudicial, independentemente da ocorrência de sinistro, desde que presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade."
"2. A decisão que rejeita a Exceção de Pré-Executividade deve ser mantida quando em conformidade com a jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, art. 1.015;

·

Código Civil, art. 757.

Jurisprudência relevante citada:

·

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8000185-64.2015.8.05.0258.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.